Tribunal: TJSP
Processo: 2231138-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instados a juntar documentos recentes que comprovassem suas condições financeiras atuais, a determinação não foi cumprida pelo agravante que se limitou a argumentos genéricos sobre a necessidade de deferimento da benesse - Decisão que indeferiu a justiça gratuita mantida -

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Instados a juntar documentos recentes que comprovassem suas condições financeiras atuais, a determinação não foi cumprida pelo agravante que se limitou a argumentos genéricos sobre a necessidade de deferimento da benesse - Decisão que indeferiu a justiça gratuita mantida - Recurso desprovido.